Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-77.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDA BRUTA ELEVADA. PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido na petição inicial, determinando o recolhimento das custas iniciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça considerando a renda auferida pela parte face às dívidas alegadas.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar da presunção de veracidade atribuída à alegação de insuficiência feita por pessoa física, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando houver elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse.
4. Na hipótese, o requerente é pensionista da Câmara dos Deputados, auferindo renda bruta elevada, superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e os elementos de provas apresentados, como movimentação financeira e fatura de cartões de crédito, indicam padrão de vida incompatível com o alegado estado de insuficiência de recursos.
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o comprometimento da renda por dívidas e empréstimos livremente assumidos pelo requerente, por si só, não revela estado de hipossuficiência financeira, máxime, diante do recebimento de rendimentos expressivos e da constatação de padrão de consumo elevado.
IV - DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida na presença de elementos contrários à alegação de insuficiência de recursos, deixando o requerente de comprovar o preenchimento dos exigidos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/02/2021; TJDFT, Acórdão 2062650, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/10/2025; Acórdão 2080573, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/12/2025.